Tribunal: TJMT
Processo: 1023993-27.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023993-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIZIANE SOCORRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 643.168.902-04 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), JONATHAN GONCALVES DE MELLO - CPF: 065.755.181-33 (APELADO), A. J. FAGANELLO COM. DE BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 12.385.276/0001-14 (APELANTE), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRE
LIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
REJEITADA.
ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
. CONDUTA

PRECIPITADA E SEM DILIGÊNCIA MÍNIMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que condenou

estabelecimento comercial
ao pagamento de indenização por danos morais em favor de consumidores,
em
razão de acionamento da polícia após suspeita de furto de joia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
se a comunicação da suspeita de furto à autoridade policial, posteriormente revelada infundada, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral;
e (
ii
)
o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
,
quando houve o exame da contro
vérsia e
foram
apresentadas
ainda que sucintamente, a
fundamentação fática e jurídica
, conforme o art. 489, §1º, do CPC.

4.
A responsabilidade do estabelecimento comercial por danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC
, respondendo pela falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

5.
A comunicação precipitada de suposta prática de furto
que
, sem
diligência mínima
,
imputa a um cliente a prática de
furto e aciona a força policial,
ultrapassa o exercício regular do direito de proteção patrimonial, violando a di
gnidade e a honra do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A tese de exercício regular de direito é afastada quando a ação, ainda que vise à proteção do patrimônio, extrapola os limites do razoável e atenta contra a dignidade do consumidor.

7. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro quando o evento danoso é desencadeado diretamente pela conduta do preposto da ré
. Portar objeto de propriedade própria no interior de estabelecimento comercial não constitui qualquer ilícito.

8.
O dano moral

é presumido (in
re

ipsa
), decorrendo da própria gravidade do fato
e da violação aos direitos da personalidade, devendo o valor da indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de compensar adequadamente o abalo sofrido sem implicar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1.
A comunicação precipitada de suspeita de furto

e
destituída
d
e qualquer diligência mínima
,
que resulta em abordagem policial indevida, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

2
.
O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
. 6º, VI, e 14;
CC, art.
927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
1.258.882/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.06.2013; TJMT, N.U 0022983-72.2009.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11.2019; TJMT, N.U 1002727-13.2017.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
A. J.
Faganello
Comércio de Bijuterias Ltda. contra Jonathan Gonçalves de Mello e
Aliziane
Socorro Rodrigues da Silva.

Na origem, os autores relatam que foram até a loja da ré com o intuito de adquirir joias.
Jonathan portava corrente de sua propriedade, fato que
levou a gerente a suspeitar de furto e acionar a Polícia. Os autores foram abordados e revistados, porém nenhum objeto pertencente à loja foi encontrado.
Após a revista a gerente reconheceu o equívoco quanto
à
suspeita inicialmente levantada.

Sustentam, assim, que o episódio lhes causou constrangimento e abalo moral.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada um dos autores, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a
loja
apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende que a abordagem policial configurou exercício regular do direito de proteger seu patrimônio, sustentando que havia motivos para a suspeita, inclusive em razão de furto semelhante ocorrido em outra loja no mesmo dia. Afirma ainda que a conduta de Jonathan, ao manusear a corrente e guardá-la no bolso teria gerado suspeita. Requer, assim, o provimento do recurso para afastar o dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

A sentença analisou a controvérsia e apresentou, ainda que de forma concisa, as razões que embasaram a condenação da requerida.

A ausência de exame detalhado de todos os argumentos suscitados pela parte não acarreta nulidade, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução da lide, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

“[...] Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017336-
17.2023.8.11 .
0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023).”

No caso, o
juízo

concluiu que a conduta da funcionária da loja, ao acionar a polícia de maneira precipitada, foi
a
causa direta do dano suportado, tendo exposto essa conclusão de forma clara e suficiente na sentença.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia
cinge-se
em
analisar se a comunicação à autoridade policial de suspeita de furto que culminou na abordagem policial caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Trata-se de relação de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

No caso, os autores foram ao estabelecimento da empresa com o intuito de adquirir um par de brincos e um pingente para corrente que já possuíam. Enquanto aguardavam no caixa, a gerente da loja acionou a polícia, alegando ter observado comportamento suspeito do autor, que estaria manuseando diversos produtos e, em certo momento, teria colocado no bolso uma corrente de prata,
item igualmente comercializado no local.

Com a chegada dos policiais, Jonathan foi apontado como suspeito e submetido à revista pessoal. Constatou-se, contudo, que a corrente encontrada em seu bolso era de sua propriedade, e não mercadoria da loja. Após esclarecimentos, a gerente reconheceu o equívoco.

A prova dos autos revela que a acusação foi
precipitada e desprovida de
qualquer diligência mínima
, caracterizando falha na prestação do serviço
.

A apelante sustenta que havia fundada suspeita, mas as imagens das câmeras de segurança demonstram que o autor estava na loja apenas para adquirir um presente, em companhia de sua
companheira
. A suspeita, portanto, decorreu de interpretação subjetiva e apressada da funcionária, que,
ao invés de adotar uma abordagem discreta
, optou por acionar a polícia, expondo os clientes a situação de extremo constrangimento.

Nesse sentido:

“[...] A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral. [...] (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1258882 SP 2011/0102572-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2013).”

Ademais, a
tese de exercício regular de direito não se sustenta. O direito de proteger o patrimônio não é absoluto e não pode ser exercido de forma abusiva, violando a dignidade e a honra dos consumidores. A conduta da preposta da Apelante extrapolou os limites do razoável, transformando uma suspeita subjetiva em uma acusação que cu
lminou em uma abordagem policial
.

Igualmente, devem ser afastadas as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
.

Não há qualquer irregularidade no fato de o consumidor portar objeto de sua propriedade dentro do estabelecimento comercial. A cadeia causal do dano teve início com a acusação da funcionária da loja; a ação policial, por sua vez, foi consequência direta e previsível dessa comunicação.

A apelante responde, portanto, pelos atos de sua preposta e pelos danos daí resultantes.

O dano moral é
in
re

ipsa
, decorrendo da própria gravidade da situação. A falsa imputação de crime, a abordagem policial com arma em punho e a revista pessoal
configuram,
por si sós, lesão à honra e à dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Para ilustrar:

“[...]
ACUSAÇÃO DE FURTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abordagem do cliente nas dependências de supermercado, de forma humilhante e vexatória, para apurar suposta acusação de furto, caracteriza dano moral passível de reparação. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (N.U 0022983-72.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019,
Publicado
no DJE 14/11/2019).”

“[...]
ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO - ABORDAGEM EM LOCAL PÚBLICO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A acusação infundada de furto seguida de abordagem truculenta em local público caracteriza ato ilícito passível de reparação.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

(N.U 1002727-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 15/12/2020)
.”

Quanto ao valor da indenização, embora os transtornos sofridos extrapolem os meros aborrecimentos, o montante fixado na sentença
,

mostra-se excessivo.

Consideradas a extensão do dano,
as circunstâncias do caso

e as condições econômicas das partes, reduzo o valor
total
para R$ 10.000,00
a ser dividido igualmente entre os autores
, quantia que se revela suficiente para compensar o abalo e desestimular práticas semelhantes, sem implicar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o
montante total de R$ 10.000,00
, a ser dividido igualmente entre os autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025